Tribunal: TJSP
Processo: 2222057-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2222057-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é
embargante ANTONIO WILSON SOMENZARI, é embargado MUNICÍPIO DE
BIRIGUI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO
XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2222057-33.2019.8.26.0000/50000 -
Birigüi
EMBARGANTE: ANTONIO WILSON SOMENZARI
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BIRIGUI
VOTO No 14996 ED
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Honorários
advocatícios – Correção na omissão no tocante à
sucumbência após êxito recursal – Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 104/109, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante
pelo saneamento de omissão no decisum, consistente na ausência de fixação de
honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo e bem processados.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Desnecessária a intimação da embargada nos termos
do art. 1.023, par 2o, do CPC, eis que o saneamento da omissão observada tange tão
somente à observância de norma processual pelo magistrado, dispensando a
manifestação da parte contrária.
Com efeito, dispõe o caput do art. 85 que “a sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Assim, fica a Municipalidade, ora embargada,
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais ficam fixados,
considerando o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para o saneamento de omissão relativa ao arbitramento
de honorários sucumbenciais.
MÔNICA SERRANO
Relatora